Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DÉBITO VENCIDO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. LIMITE. 50% DOS GANHOS LÍQUIDOS.

1. A impenhorabilidade de salários/remuneração é expressamente relativizada no caso de dívida alimentar, por força do art. 833, § 2o, e art. 529, §3o, do CPC.

2. É autorizado o desconto de alimentos vencidos dos rendimentos do executado de forma parcelada, desde que a soma deles com outras prestações vincendas não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos do devedor.

3. Constatando-se que a soma dos alimentos mensais vincendos com os descontos dos alimentos vencidos resulta em importe inferior a 50% dos ganhos mensais do devedor, não há que se falar em exclusão dos descontos.

4. Agravo conhecido e não provido.